Tribunal: TJMT
Processo: 1002565-34.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002565-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), VILMACON GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 482.680.891-72 (AGRAVADO), MARIANA DE LIMA WOLPP - CPF: 035.600.571-24 (ADVOGADO), MAIANE PEREIRA AGUIAR - CPF: 049.883.331-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DECISÃO QUE ORDENOU AO BANCO A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE VALORES EM RAZÃO DOS CONTRATOS, FIXANDO MULTA DIÁRIA NO CASO DE DESCUMPRIMENTO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA COERCITIVA DESTINADA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL (CPC, ART. 537) – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do artigo 537 do CPC/15, plenamente possível a cominação de astreintes para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado - N.U 1007747-35.2022.8.11.0000 – Rel. Des. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julg. 22/06/2022)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BMG S.A., contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que nos autos da
“Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº 1004355-07.2022.8.11.0059) ajuizada contra o Banco/agravante por VILMACON GARCIA DE OLIVEIRA, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência determinar que a parte requerida se abstenha de proceder os descontos de valores em razão dos contratos mencionados na inicial, sob pena de multa diária de R$ 200,00 limitada ao valor de R$ 20.000,00 (cf. Id. nº 105961055 dos autos de origem).

O Banco/agravante alega que “nenhuma multa, seja de que natureza for e independente do modo utilizado, deverá reduzir o infrator à insolvência, nem enriquecer ilicitamente o credor e, muito menos, ser fixada de tal maneira que a torne mais importante que o objeto da ação principal”, além de o valor da multa ser excessivo e sem qualquer justificativa plausível, devendo ser ajustada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a multa seja afastada, ou, na pior das hipóteses, reduzida; desde logo, pede seja atribuído efeito suspensivo à interposição (cf. Id. nº 157766699 - pág. 10).

A decisão vinculada ao Id. nº 158434186 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
160760185
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR ajuizada por VILMACON GARCIA DE OLIVEIRA em desfavor de BANCO BMG SA, ambos devidamente qualificados na inicial.

Relata a parte autora, em síntese, que: a) percebeu que na data de 30/9/2022, houve um desconto indevido de dinheiro em sua conta bancária no valor de R$ 370,31 (trezentos e setenta reais e trinta e um centavos), no Banco do Brasil, cuja origem é do Banco BMG; b) descobriu que referida quantia é fruto de um empréstimo que foi realizado em seu nome, para desconto em sua aposentadoria. Porém, não recebeu nenhum valor a título de empréstimo, do mesmo modo não contratou nenhum serviço com o banco BMG; c) tentou várias vezes entrar em contato com a instituição financeira requerida, via chamada telefônica, pelos protocolos de números: 281200460, 281203592, 281203592, tendo recebido a informação de que havia um contrato assinado; d) em que pese a solicitação de apresentação do documento, o requerido manifestou-se informando que enviaria o contrato, no entanto, até o presente momento não ocorreu. Já perfazendo dois descontos indevidos em sua aposentadoria.

Nesse viés, com fulcro nos argumentos aqui sintetizados, requereu em sede de tutela de urgência a suspensão dos descontos em sua aposentadoria, oficiando-se o MTPREV para cumprimento da decisão, bem como determinando que a demandada não inclua seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Quanto ao mérito, pleiteou a confirmação da tutela de urgência, bem como que seja a parte ré condenada a ressarcir em dobro os valores descontados indevidamente e ao pagamento de danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A inicial veio acompanhada de documentos.

Após, vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

(...)

Conforme preceitua o artigo 294 do Código de Processo Civil, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, a depender da espécie de tutela requerida pela parte, o qual há necessidade de requisitos próprios que lhe dão guarida. Sendo assim, tratando de tutela de urgência, avultam como pressupostos para a sua concessão elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme preceitua o caput do artigo 300 do mesmo diploma legal.

Nessa senda, por meio do quadro fático apresentado e composto de provas indiciárias, notadamente pelo holerite do autor apresentado no Id 104853320, o qual comprova o desconto em seus proventos no valor de R$ 370,31 (trezentos e setenta reais e trinta e um centavos) pela instituição financeira demandada, autoriza, nesta sede de cognição sumária, ilação no sentido de que o demandante faz jus à tutela jurisdicional resguardando-o de lesões futuras, advindas das cobranças em tese indevidas.

Assim resta comprovada a probabilidade do direito, visto que há indícios de que a parte autora não contraiu os respectivos empréstimos, de modo que originasse a cobrança das dívidas em apreço, que estão sendo descontadas de seu benefício previdenciário.

(...)

Outrossim, relevante esclarecer que numa hipotética demonstração de ser a cobrança justa e legal, nada obstará que se retome o status quo ante mediante a continuidade da cobrança e inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito caso não cumpra com a obrigação, eis porque com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para o fim específico de DETERMINAR a expedição de ofício à MTPREV para, no prazo de 5 (cinco) dias, suspender a cobrança do empréstimo objeto da presente ação promovida nos proventos de benefício previdenciário do autor até nova ordem, bem como a intimação da parte requerida para se abster de inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito relativo a dívida em discussão, sob pena de incorrer em multa diária (artigo 139, IV, do CPC) na razão de R$ 200,00 (duzentos reais), por cada dia de descumprimento, limitada ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido é a lição de Humberto Theodoro Júnior:

"[...] As tutelas provisórias têm em comum a meta de combater os riscos de injustiça ou de dano, derivados da espera, sempre longa, pelo desate final do conflito submetido à solução judicial. Representam provimentos imediatos que, de alguma forma, possam obviar ou minimizar os inconvenientes suportados pela parte que se acha numa situação de vantagem aparentemente tutelada pela ordem jurídica material (fumus boni iuris). Sem embargo de dispor de meios de convencimento para evidenciar, de plano, a superioridade de seu posicionamento em torno do objeto litigioso, o demandante, segundo o procedimento comum teria de se privar de sua usufruição, ou teria de correr o risco de vê-lo perecer, durante o aguardo da finalização do curso normal do processo (periculum in mora). Correspondem esses provimentos extraordinários, em primeiro lugar, às tradicionais medidas de urgência - cautelares (conservativas) e antecipatórias (satisfativas) -, todas voltadas para combater o perigo de dano, que possa advir do tempo necessário para cumprimento de todas as etapas do devido processo legal. (In: Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 56ª ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Editora Forense, p. 596-597)".

É perfeitamente válida e legal a imposição de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial, tanto que há expressa previsão legal nesse sentido (CPC, art. 537).

A multa é meio de coação, para que o devedor seja estimulado (forçado) pelo efeito da dor financeira a cumprir determinada decisão judicial e, embora deva ser fixada em valor compatível e razoável, este deve ser capaz de quebrar a obstinação da parte e compeli-la ao cumprimento da decisão judicial.

Por outro lado, tornando-se insuficiente ou excessiva a multa fixada, pode o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, modificar o seu valor, consoante disposto no artigo 537, §1º, inciso I, do CPC:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

O valor de R$ 200,00 arbitrado a título de multa cominatória por dia de descumprimento de ordem judicial não se mostra excessivo, consideradas as circunstâncias da causa, ante a capacidade econômico-financeira do Banco/agravante e o caráter coercitivo da medida determinada, não havendo falar em desproporcionalidade do valor da multa.

Apenas quando a multa se mostre excessiva e desproporcional já no momento de sua fixação, considerada a natureza da obrigação cujo cumprimento visava compelir, impõe-se a sua redução, nos termos do artigo 537, §1º, inciso I, do CPC, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, não obstante os diversos argumentos apresentados, entendo que não restou cabalmente comprovado a plausibilidade do direito sustentado pela recorrente, demandado a questão maior dilação probatória.

Ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023